Tribunal: CARF
Processo: 10825.720895/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720895/2020-12
ACÓRDÃO
1302-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DO IRPJ DE PERÍODOS ANTERIORES
INSUFICIENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de base de cálculo negativa do IRPJ de períodos
anteriores, passível de compensação, porquanto absorvido por infrações
apuradas em procedimentos de ofício, mantém-se a glosa do valor
indevidamente compensado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
007.469, de 20 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 10825.720896/2020-59,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 16429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720895/2020-12
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito decorrente de Saldo Negativo de
IRPJ, ano-calendário de 2017 (período de apuração 01/01/2017 a 31/12/2017), no valor de R$
3.596.952,25.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA.
Não podem ser confirmadas na apuração do saldo negativo do período as
parcelas computadas pelo contribuinte que não evidenciam os atributos de
liquidez e certeza requeridos para o reconhecimento do direito creditório
vindicado.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
requerendo:
“seja recebido, processado e provido o presente Recurso Voluntário para que no
mérito seja julgado integralmente procedente para reformar o v. Acórdão,
reconhecendo-se, por consequência, a legitimidade e existência do crédito
pleiteado.
Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar a
legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo
administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, e pelo direito de
realizar sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II, do Regimento Interno
do CARF.
Por fim, na remota hipótese de o presente Recurso Voluntário não ser acolhido
por Vossas Senhorias, requer seja efetivado o prequestionamento da matéria
ventilada no presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas
razões recursais, a fim de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso
Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5°, do
Regimento Interno do CARF.”
É o relatório.

Fl. 16430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720895/2020-12
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 -
Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
28.09.2023 (e-fl. 871), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
26.10.2023 (e-fl. 868), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do
que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19722.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Análise das Alegações Meritórias

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 16431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720895/2020-12
4
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente
ao saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2017 (01.01.2017 a
31.12.2017), no valor de R$ 832.468,48 (oitocentos e trinta e dois mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 271/286) não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que o saldo
negativo pleiteado não se reveste da liquidez e certeza necessários ao seu
reconhecimento. Confira-se:

(e-fls. 285/286, g.n.)
A Turma Julgadora “a quo”, ao analisar as parcelas que compõem o saldo negativo
pleiteado, entendeu por reconhecer a parcela referente às estimativas mensais e
à dedução de participações dos empregados, nos seguintes termos:
“III.1. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS (R$ 1.407.605,25)
[...]
Destarte, as estimativas compensadas, no montante de R$ 1.407.605,25, devem
ser computadas no saldo negativo de CSLL”. (e-fls. 849/854, g.n.)
*******************************************************************
III.2. DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÕES DOS EMPREGADOS (R$ 6.485.607,06)
[...]
Assim, a documentação apresentada pela manifestante demonstra que o acordo
de participação por metas e resultados da empresa atende os requisitos da Lei no
10.101/2000.
Ressalve-se que não consta nos autos a comprovação de que o acordo foi
arquivado na entidade sindical, como preceitua o § 2o, do art. 2o, da referida lei.
Contudo, entendo que tal comprovação neste caso se afigura despicienda, haja
vista que o próprio sindicato é signatário do acordo.
A análise acima se aplica igualmente aos demais três acordos juntados às fls.
362/392.
Destarte, não se sustenta a glosa da despesa de R$ 6.485.607,06 referente a
Participações dos Empregados”. (e-fls. 854/858, g.n.)
*******************************************************************
Em que pese o reconhecimento das duas parcelas acima mencionadas, o Acórdão
recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento de que
“não há saldo negativo de CSLL a ser reconhecido em favor do interessado, haja
vista que ainda remanesceu CSLL a pagar de R$ 1.361.068,21”. É de ver-se:
Fl. 16432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720895/2020-12
5
“III.3. EXCLUSÃO DE DISPÊNDIOS COM P&D – BENEFÍCIO FISCAL DA LEI No
11.196/2005 (R$ 9.370.662,26)
Na ECF o contribuinte excluiu o valor de R$ 9.370.662,26 na Demonstração da Base
de Cálculo da CSLL (Registro M350), no código 118 - Incentivo fiscal – pesquisas
tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológica (Lei 11.196/05, art. 19, §
1o). A exclusão foi glosada pela autoridade fiscal uma vez que não estava
comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal
previsto na Lei no 11.196/2005.
[...]
Em que pese estar devidamente explicitado no despacho decisório que não foi
possível localizar as contas contábeis em que teriam sido escriturados os
dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, e
sobre os quais teria sido apurado o benefício fiscal concernente ao montante de R$
9.370.662,26 excluído na Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (Registro
M350) com base na Lei no 11.196/2005, em sua peça irresignatória a manifestante
não traz nenhum esclarecimento ou documentação comprobatória para atestar a
exclusão realizada. Não indica em quais contas contábeis estariam escriturados os
dispêndios com P&D, permanecendo silente quanto a este fato consignado pela
autoridade fiscal.
Logo, ante a falta de demonstração dos registros contábeis que deram origem ao
valor excluído, nos moldes do benefício fiscal citado, revela-se procedente a glosa
promovida pela fiscalização.
[...]
A manifestante não apresentou o Parecer emitido pela MCTIC com a análise e
conclusões, relativamente ao FORMP&D encaminhado por via eletrônica em
27/07/2017, atestando a conformidade das informações acerca dos programas e
projetos de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica para
fruição dos incentivos fiscais, consoante previsto na Portaria MCTIC no 4.349/2017.
[...]
Portanto, deve ser mantida a glosa da exclusão do valor de R$ 9.370.662,26 na
apuração da base de cálculo da CSLL”. (e-fls. 858/862, g.n.)
*******************************************************************
III.4. COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES
(R$ 15.001.920,18)
A autoridade fiscal considerou indevida a compensação de base de cálculo negativa
de períodos anteriores realizada pelo contribuinte na apuração da base de cálculo
da CSLL do ano-calendário de 2017, no valor de R$ 15.001.920,18, tendo em vista a
autuação fiscal tratada no processo administrativo 16561.720070/2014-76, que
zerou o saldo de base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores
existente no ano-calendário de 2012.
[...]
Ocorre que, posteriormente à apresentação da manifestação de inconformidade,
tornou-se definitiva no âmbito administrativo a decisão prolatada no processo
Fl. 16433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720895/2020-12
6
16561.720070/2014-76 em 05/02/2020 pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF (Acórdão no 9101-004.764) que manteve integralmente a
exigência fiscal em face do contribuinte, limitando-se a excluir responsáveis
tributários do polo passivo da obrigação tributária (v. peças extraídas do processo e
juntadas às fls. 629/836). A definitividade da decisão ocorreu após a ciência ao
interessado do despacho da CSRF/1a Turma, de 12/03/2021, que rejeitou os seus
Embargos de Declaração. O débito foi inscrito em Dívida Ativa da União em
30/12/2021.
Destarte, é cabível a glosa da base de cálculo negativa de períodos anteriores
compensada no ano-calendário de 2017, no montante de R$ 15.001.920,18”. (e-
fls. 862/863, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega, com relação à parcela referente à
exclusão de dispêndios com P&D, que o MCTIC disponibilizou o parecer técnico
somente após a apresentação da Manifestação de Inconformidade:
“Ocorre que o MCTIC disponibilizou o parecer técnico 234 (5070742) apenas
01/04/2020, 14 dias após a apresentação da Manifestação de Inconformidade. O
parecer técnico em comento, reconheceu parcialmente os dispêndios com P&D,
por essa razão a Recorrente apresentou contestação em que demonstrou que
todos os projetos realizados no ano-calendário de 2017 eram inovadores. Em
decorrência disso, o MCTIC emitiu novo parecer, disponibilizado em 17/02/2022,
em que aprovou integralmente as atividades de P&D realizadas pela Empresa no
período em comento.
Portanto, a fim de demonstrar a legitimidade dos créditos, a Recorrente anexa ao
presente Recurso o Formulário P&D 2017 e o Parecer Técnico que aprovou
integralmente as atividades realizadas (Doc. 01), os quais somente não foram
disponibilizados anteriormente, pois ainda não tinham sido fornecidos pelo ente
estatal em questão”. (e-fls. 874/875, destaques no original)
No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexa aos autos: a) o
Formulário para Informações sobre as Atividades de Pesquisa Tecnológica e
Desenvolvimento de Inovação Tecnológica - FORMP&D (e-fls. 882/911); b) o
Parecer Técnico n° 234, para o qual houve aprovação parcial das atividades de
PD&I para o ano base 2017 (e-fls. 912/914); c) a Contestação (e-fls. 915/980) e; d)
Parecer Técnico no 829/2022/SEI-MCTI Contestação (e-fls. 981/982), para o qual
houve a aprovação integral das atividades de PD&I para o ano base 2017:

Com relação à parcela referente à base de cálculo negativa de períodos
anteriores, a Recorrente alega que “a DRJ deixou de observar que a matéria
permanece em discussão na esfera judicial, nos autos do processo no 5000905-
Fl. 16434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720895/2020-12
7
35.2022.4.03.6108 (execução fiscal no 5000905-35.2022.4.03.6108), tendo a
Recorrente garantido integralmente a execução, com a apresentação de
embargos à execução fiscal, pendente de decisão”.
Como se observa, ainda que numa análise superficial, tenha havido a
comprovação parcial quanto à exclusão de dispêndios com P&D, a parcela de
maior relevância - correspondente ao saldo negativo de CSLL de períodos
anteriores, no montante de R$ 15.001.920,18 - não restou comprovada pela
Recorrente. A esse respeito, transcrevo trecho da decisão recorrida que muito
bem analisou a questão:
“A autoridade fiscal considerou indevida a compensação de base de cálculo
negativa de períodos anteriores realizada pelo contribuinte na apuração da base de
cálculo da CSLL do ano-calendário de 2017, no valor de R$ 15.001.920,18, tendo em
vista a autuação fiscal tratada processo administrativo 16561.720070/2014-76, que
zerou o saldo de base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores existente
no ano-calendário de 2012.
De fato, como resultado da ação fiscal a base de cálculo negativa apurada em 2012
no valor de R$ 64.786.296,37 foi alterada para base de cálculo positiva de R$
43.832.171,92, conforme registrado no sistema e-Sapli:

Alega a manifestante que o processo em comento não transitou em julgado na
esfera administrativa, sendo descabida a glosa antes de encerrada definitivamente
a discussão naqueles autos.
Ocorre que, posteriormente à apresentação da manifestação de inconformidade,
tornou-se definitiva no âmbito administrativo a decisão prolatada no processo
16561.720070/2014-76 em 05/02/2020 pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF (Acórdão no 9101-004.764) que manteve integralmente a
exigência fiscal em face do contribuinte, limitando-se a excluir responsáveis
tributários do polo passivo da obrigação tributária (v. peças extraídas do processo e
juntadas às fls. 629/836). A definitividade da decisão ocorreu após a ciência ao
interessado do despacho da CSRF/1a Turma, de 12/03/2021, que rejeitou os seus
Embargos de Declaração. O débito foi inscrito em Dívida Ativa da União em
30/12/2021.
Destarte, é cabível a glosa da base de cálculo negativa de períodos anteriores
compensada no ano-calendário de 2017, no montante de R$ 15.001.920,18”.
Assim, independentemente do resultado da execução fiscal em curso, fato é que a
questão já se tornou definitiva na esfera administrativa, de modo que, não há
saldo negativo a ser reconhecido, “haja vista que ainda remanesceu CSLL a pagar
de R$ 1.361.068,21”.
Fl. 16435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720895/2020-12
8
E como é sabido, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo
do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o
qual deve ser aplicado ao processo administrativo, de forma subsidiária por força
do artigo 15 do próprio Diploma3. Veja-se:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Aliás, é de se reconhecer que essa linha de entendimento encontra respaldo na
jurisprudência deste E. Conselho, conforme se verifica dos precedentes citados
abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ) Ano-calendário:
2009
PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
INSUFICIENTES.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de
períodos anteriores passível de compensação, porquanto absorvido por infrações
apuradas em procedimentos de ofício anterior, mantém-se a glosa do valor
indevidamente compensado. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL DE PERÍODOS
ANTERIORES INSUFICIENTES. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. Sendo insuficiente o saldo
de base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores passível de
compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos de
ofício anterior, mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado”.
(Processo n° 12448.733913/2011-05. Acórdão n° 1301-003.958 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 12 de junho de 2019.
Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto, g.n.)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)Data do fato
gerador: 01/09/2008 AUTO DE INFRAÇÃO GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE BASES
NEGATIVAS DA CSLL. SALDO INSUFICIENTE. Deve ser mantida a glosa de
compensação por insuficiência de saldo de bases negativas de CSLL períodos
anteriores, pela ausência de comprovação de quaisquer incorreções do saldo
acumulado com base nas declarações apresentadas pela próprio contribuinte”.
(Processo n° 10480.724451/2011-03. Acórdão n° 1003-003.628 – 1a Seção de
Julgamento/3a Turma Extraordinária. Sessão de 11 de maio de 2023. Relatora
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
Com base em tais fundamentos, conclui-se que a Recorrente não se desincumbiu
do ônus de comprovar o crédito pleiteado, razão pela qual suas alegações não
merecem acolhimento.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui

3 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 16436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720895/2020-12
9
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator

Fl. 16437
DF CARF MF
Original